Tribunal: TJES
Processo: 5018583-96.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra acórdão que deu provimento à apelação de Kleiber Chaves para anular a sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a produção de prova pericial médica sobre a alegada invalidez preexistente ao óbito do instituidor da pensão por morte. O embargante sustenta omissões e contradições no julgado, ao argumento de que a condição de militar ativo do embargado à época do óbito afastaria a presunção de dependência econômica e de invalidez, tornando inútil a perícia, e requer o acolhimento do recurso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao manter o reconhecimento do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial médica; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia relativa à invalidez, à dependência econômica e à incidência do art. 40 da CF/1988, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e exauriente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao afirmar que a definição do marco inicial da invalidez constitui matéria técnica que exige prova pericial especializada.

5. A circunstância de o autor ter exercido atividade laborativa como policial militar não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento da invalidez previdenciária, sobretudo em hipóteses de transtornos psiquiátricos, razão pela qual essa condição funcional não dispensa a instrução probatória adequada.

6. A alegação de omissão quanto ao art. 40 da CF/1988 e à Súmula 663 do STJ não procede, porque o acórdão já assenta que a verificação do preenchimento dos requisitos jurídicos invocados depende precisamente da perícia cuja realização foi indevidamente obstada.

7. O recurso evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, ao pretender substituir a necessidade de prova técnica por valoração jurídica diversa dos mesmos elementos já examinados pelo colegiado.

8. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando inexistentes os vícios apontados, incidindo, ademais, o art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto.

9. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC não se aplica, porque o exercício do direito de recorrer pelo ente público, voltado ao prequestionamento, não revela abuso manifesto de caráter protelatório no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de modo claro e suficiente a controvérsia submetida a julgamento.

2. A condição de militar da ativa não afasta automaticamente a possibilidade de reconhecimento de invalidez previdenciária, quando a apuração do quadro incapacitante depende de prova pericial especializada.

3. Não há omissão sobre dispositivos constitucionais ou precedentes invocados quando o acórdão afirma que o exame desses parâmetros jurídicos depende da instrução probatória cuja ausência configurou cerceamento de defesa.

4. O prequestionamento pode ser suscitado em embargos de declaração, mas a rejeição do recurso não impede a incidência do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 40; CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.025, 1.026, § 2º, e 357.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1.552.880/SP; Súmula 663 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018583-96.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLEIBER CHAVES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra acórdão que deu provimento à apelação de Kleiber Chaves para anular a sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a produção de prova pericial médica sobre a alegada invalidez preexistente ao óbito do instituidor da pensão por morte. O embargante sustenta omissões e contradições no julgado, ao argumento de que a condição de militar ativo do embargado à época do óbito afastaria a presunção de dependência econômica e de invalidez, tornando inútil a perícia, e requer o acolhimento do recurso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao manter o reconhecimento do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial médica; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia relativa à invalidez, à dependência econômica e à incidência do art. 40 da CF/1988, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e exauriente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao afirmar que a definição do marco inicial da invalidez constitui matéria técnica que exige prova pericial especializada.

5. A circunstância de o autor ter exercido atividade laborativa como policial militar não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento da invalidez previdenciária, sobretudo em hipóteses de transtornos psiquiátricos, razão pela qual essa condição funcional não dispensa a instrução probatória adequada.

6. A alegação de omissão quanto ao art. 40 da CF/1988 e à Súmula 663 do STJ não procede, porque o acórdão já assenta que a verificação do preenchimento dos requisitos jurídicos invocados depende precisamente da perícia cuja realização foi indevidamente obstada.

7. O recurso evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, ao pretender substituir a necessidade de prova técnica por valoração jurídica diversa dos mesmos elementos já examinados pelo colegiado.

8. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando inexistentes os vícios apontados, incidindo, ademais, o art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto.

9. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC não se aplica, porque o exercício do direito de recorrer pelo ente público, voltado ao prequestionamento, não revela abuso manifesto de caráter protelatório no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de modo claro e suficiente a controvérsia submetida a julgamento.

2. A condição de militar da ativa não afasta automaticamente a possibilidade de reconhecimento de invalidez previdenciária, quando a apuração do quadro incapacitante depende de prova pericial especializada.

3. Não há omissão sobre dispositivos constitucionais ou precedentes invocados quando o acórdão afirma que o exame desses parâmetros jurídicos depende da instrução probatória cuja ausência configurou cerceamento de defesa.

4. O prequestionamento pode ser suscitado em embargos de declaração, mas a rejeição do recurso não impede a incidência do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 40; CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.025, 1.026, § 2º, e 357.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1.552.880/SP; Súmula 663 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face do v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação de
KLEIBER CHAVES
. O referido julgado acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial médica.

Em suas razões, o Embargante alega a existência de omissões e contradições, sustentando que o acórdão não valorou adequadamente o fato de o Embargado ser militar ativo à época do óbito do instituidor (1997). Argumenta que tal condição afasta a presunção relativa de dependência econômica e invalidez, tornando a prova pericial inútil frente ao equilíbrio atuarial do regime próprio (Art. 40, CF). Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso, alegando tratar-se de mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito da decisão que reconheceu a nulidade processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018583-96.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBARGADO: KLEIBER CHAVES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face do v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação de
KLEIBER CHAVES
. O referido julgado acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial médica.

Em suas razões, o Embargante alega a existência de omissões e contradições, sustentando que o acórdão não valorou adequadamente o fato de o Embargado ser militar ativo à época do óbito do instituidor (1997). Argumenta que tal condição afasta a presunção relativa de dependência econômica e invalidez, tornando a prova pericial inútil frente ao equilíbrio atuarial do regime próprio (Art. 40, CF). Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso, alegando tratar-se de mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito da decisão que reconheceu a nulidade processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por KLEIBER CHAVES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES, que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte do ex-servidor Mário Chaves, genitor do autor, sob fundamento de inexistência de invalidez e dependência econômica à época do óbito. O autor alegou ser filho inválido desde antes do falecimento e requereu, sem sucesso, a produção de prova pericial médica psiquiátrica. Em grau recursal, sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pleiteou a reforma da decisão com o reconhecimento do direito ao benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial médica requerida para comprovação da invalidez preexistente ao óbito do instituidor do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A invalidez do autor na data do falecimento do instituidor do benefício constitui questão eminentemente fática, cuja apuração exige conhecimento técnico especializado, sendo inadequada a substituição dessa análise por presunções decorrentes da condição funcional do autor à época.
4. O indeferimento da prova pericial requerida pelo autor, aliado ao julgamento antecipado do mérito com fundamento na ausência de comprovação da invalidez, configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.
5. O exercício de cargo público militar pelo autor não constitui, por si só, impedimento jurídico ao reconhecimento de sua condição de inválido para fins previdenciários, devendo a alegação de incapacidade ser apurada mediante a instrução probatória adequada.
6. A ausência de decisão de saneamento do processo, prevista no art. 357 do CPC, comprometeu a delimitação das questões controvertidas e a adequada distribuição do ônus da prova.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a negativa imotivada de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quando conduz a julgamento desfavorável à parte, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial requerida para apurar a existência de invalidez preexistente ao óbito do instituidor do benefício configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente fática.
2. A condição de servidor público militar na ativa não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento de invalidez para fins previdenciários, devendo a situação ser analisada à luz da prova técnica adequada.
3. A sentença proferida sem a devida instrução probatória em matéria de fato deve ser anulada para que se assegure o devido processo legal.

Como mencioando, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em tela, o v. acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a questão da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A decisão colegiada foi incisiva ao pontuar que o exercício de atividade laborativa (como policial militar) não constitui óbice legal automático e absoluto à pretensão de pensão por morte na condição de filho inválido. O acórdão fundamentou que:

a)
A invalidez previdenciária e a capacidade para o trabalho podem não se excluir mutuamente de forma automática, especialmente em casos de transtornos psiquiátricos.

b)
A definição do marco inicial da invalidez é matéria técnica que demanda perícia especializada, não podendo ser suprida por mera convicção documental do magistrado.

O que se observa nas razões do IPAJM é o nítido
inconformismo
com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa. O Embargante busca que este Tribunal declare a improcedência do pedido autoral com base em fatos (vínculo militar ativo) que o acórdão já considerou insuficientes para dispensar a instrução probatória.

Não há omissão sobre o art. 40 da CF ou sobre a Súmula 663 do STJ, uma vez que o Tribunal decidiu que a verificação do cumprimento desses requisitos (equilíbrio atuarial e invalidez preexistente ao óbito) depende justamente da prova pericial que foi cerceada.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os aclaratórios não se prestam ao reexame de matéria já resolvida: "
A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada
." (STJ - EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP) .

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que as instâncias superiores considerem existentes os vícios apontados

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegro o v. acórdão que determinou a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória.

Quanto ao pedido do Embargado de aplicação da multa prevista no Art. 1.026, § 2º, do CPC, deixo de aplicá-la por entender que, neste momento, o exercício do direito de recorrer do ente público, visando ao prequestionamento, não configurou abuso manifesto de caráter protelatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar